Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-36.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002532-36.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ASTERIA TEREZIA FLACH - CPF: 575.103.420-15 (RECORRIDO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 0002532-36.2017.8.11.0044

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDA VARA CÍVEL DE PARANATINGA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RECORRIDO: ASTERIA TEREZIA FLACH

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI MUNICIPAL No 533/2008 – 45 DIAS – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

A base de cálculo para o pagamento do terço de férias, do magistério público municipal, deve obedecer ao período mínimo de férias de 45 dias, previsto do art. 53, da Lei Municipal n. 533/2008. Referida lei não é incompatível com a Lei Orgânica Municipal posterior, pois há integração entre as normas, com harmonia e complementação.

O estatuto legal que rege sobre o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga (Lei Municipal n. 533/2008) é cristalino, ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como, sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período de férias. Portanto, a legislação não abre brechas à interpretação diversa.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS – LEI MUNICIPAL DE PARANATINGA (LEI No.533/2008) – ARTIGO 7o, XVII, DA CF – PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O estatuto legal que rege o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga (Lei Municipal n. 533/2008) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período.

Portanto, como a legislação não abre lacuna à interpretação diversa, é devido o pagamento do adicional em questão sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias usufruídos pelo apelante.

(N.U 0004507-93.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).

SENTENÇA MATIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de Súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, em substituição ao fixado pelo Juízo
a quo
, nos moldes da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020